Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712797-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ART. 4o LC No 116/03. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar no 116/03 (art. 3o e 4o), que definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, amplia o conceito de estabelecimento prestador, passando a entender não apenas como a sede da empresa, mas o local que presta serviços, qualquer que seja sua denominação, seja “sede”, “filial”, “agência”, “posto de atendimento”, “sucursal”, escritório de representação” ou “contato”. 2. A exceção é que torna o município da prestação do serviço como sujeito ativo para a exigibilidade do tributo, hipóteses elencadas nos incisos I a XXV. 2.1. Em acurada análise dos autos, restou comprovada a existência da filial da apelada no local da prestação do serviço, ou seja, na cidade de São Paulo/SP, como também, está comprovado por meio das notas fiscais juntadas, a retenção na fonte do ISSQN. 3. Ao analisar o tema da competência tributária relativamente ao ISS, o STJ, submetendo o Recurso Especial 1.117.121-SP ao crivo dos recursos repetitivos, decidiu que “o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)”. 4. Assim, não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que o Município de Incidência é Brasília DF porque os serviços foram aqui prestados, vinculando, por isso mesmo, a sede da matriz do estabelecimento ao serviço prestado na execução contratual, de modo que não releva o fato de existir eventual filial em outra unidade da Federação, porquanto os serviços se encontram vinculados à matriz estabelecida no Distrito Federal, devendo prevalecer, portanto, a regra do domicílio do prestador, no caso, o Município de São Paulo/SP. 5. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, da Lei Complementar 116/2003, alegando, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de considerar, para fins de definição da competência ativa do ISSQN, que em hipóteses como a dos autos, em que o serviço pode ser prestado de forma remota, sem a necessidade de alocação de recursos materiais e profissionais para a sede do contratante deve ser aplicada a regra geral de que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador, o que atrai a competência desse ente público para a cobrança do tributo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 3o, da Lei Complementar 116/2003. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Em acurada análise dos autos, restou comprovada a existência da filial da apelada no local da prestação do serviço, ou seja, na cidade de São Paulo/SP, como também, está comprovado por meio das notas fiscais juntadas, a retenção na fonte do ISSQN ” e que “não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que o município de incidência é Brasília, DF, porque os serviços foram aqui prestados, vinculando, por isso mesmo, a sede da matriz do estabelecimento ao serviço prestado na execução contratual, de modo que não releva o fato de existir eventual filial em outra unidade da Federação, porquanto os serviços se encontram vinculados à matriz estabelecida no Distrito Federal” (ID 64916528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029